Tribunal: STF
Processo: AI 278289
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: 1. Jornada de trabalho: os intervalos fixados para descanso
 e alimentação durante a jornada de 6 horas não descaracterizam o
sistema de turnos ininterruptos de revezamento, para efeito do
disposto no artigo 7º, XIV, da Constituição (RE 205.815, Jobim,
Pleno, 4.12.97 - DJ 2/10/98).
2. Recurso extraordinário:
descabimento: controvérsia acerca do cálculo do adicional de horas
extras a trabalhador horista que labora em turnos ininterruptos de
revezamento: questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não
 viabiliza o RE: precedentes.
3. Agravo regimental manifestamente
 infundado: aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor
corrigido da causa (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).